Tribunal: TJPA
Processo: 0819405-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819405-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES

AGRAVADO: COMPANHIA DE DANCAS CLARA PINTO, CLARA PINTO NARDI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0819405-22.2023.8.14.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ TANCREDO NEVES
AGRAVADO: COMPANHIA DE DANÇAS CLARA PINTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência em favor da Companhia de Danças Clara Pinto, determinando à Fundação PARÁPAZ o repasse imediato de R$ 250.000,00, valor previsto no Termo de Fomento nº 33/2023, destinado à realização do 30º Festival Internacional de Dança da Amazônia – FIDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo de instrumento atende ao princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.016 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o contraditório e a efetiva atuação do juízo ad quem sobre os pontos atacados.

O agravante reproduz integralmente os argumentos já apresentados na contestação, sem apresentar impugnação direta e específica à decisão que deferiu a tutela de urgência.

O descumprimento do princípio da dialeticidade constitui vício formal que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Aplica-se ao caso o art. 932, III, do CPC/2015, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de agravo de instrumento que apenas reproduz a contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A ausência de fundamentação recursal própria e distinta configura defeito formal insanável, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.016, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJPA, AI nº 0818491-55.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJPA, AC nº 0001028-10.2019.8.14.0054, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 25/09/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pela FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ TANCREDO NEVES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo de origem nº 0890356-11.2023.8.14.0301, deferiu a tutela de urgência requerida pela Companhia de Danças Clara Pinto.

Na ação de origem, a Companhia de Danças Clara Pinto, alegando ser uma organização sem fins lucrativos, pleiteou judicialmente o repasse, por parte da Fundação PARÁPAZ, da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor previsto no extrato do Termo de Fomento nº 33/2023, com a finalidade de viabilizar a realização do 30º Festival Internacional de Dança da Amazônia – FIDA, a ocorrer entre os dias 18 e 22 de outubro de 2023. Narrou que o referido repasse foi negado sob o argumento da existência de uma restrição cadastral no nome da Companhia, decorrente de processo em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TC/514266/2020), referente à prestação de contas do Termo de Fomento nº 007/2018. Acrescentou que a Fundação PARÁPAZ teria condicionado o repasse à existência de ordem judicial. Requereu, assim, em sede liminar, a determinação de imediato repasse dos valores.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:
"DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, para que a FUNDACAO PROPAZ repasse os valores contidos no extrato do termo de fomento nº 33/2023, na quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) à COMPANHIA DE DANÇAS CLARA PINTO, para realização do [evento], no prazo de 24h".

Inconformada com a decisão, a FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ TANCREDO NEVES interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou que a decisão agravada não observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelas agravadas, tampouco a urgência apta a justificar a medida. Argumentou que a Companhia de Danças Clara Pinto teve sua prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 007/2018 julgada irregular, fato que ensejou sua inscrição no SIAFEM. Defendeu que essa inserção é medida obrigatória imposta pela Lei nº 13.019/2014, pelo Decreto Estadual nº 1.835/2017 e pela Resolução nº 18.842 do TCE/PA.

Alegou ainda que a concessão da tutela de urgência implicaria esgotamento do objeto da demanda, em violação ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, e equivaleria a um pagamento antecipado vedado pelas Leis nº 12.016/2009 e nº 8.437/92. Apontou risco de irreversibilidade do provimento judicial e grave prejuízo ao erário público. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que a decisão liminar fosse cassada.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a eficácia da decisão agravada. Considerei que, naquele momento processual, a agravante não havia apresentado prova robusta a justificar a concessão da medida excepcional requerida, especialmente diante da informação constante nos autos de que o Tribunal de Contas do Estado do Pará reconheceu a inexistência de penalidade ou restrição que impedisse o repasse dos valores à requerente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, sustentando, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a agravante teria apenas repetido os fundamentos já expendidos na contestação apresentada na origem. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, asseverando que foram devidamente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Destacou que o repasse foi solicitado para viabilizar evento cultural tradicional e que a prestação de contas anterior já foi julgada regular com ressalvas pelo TCE/PA.

Alegou ainda que a inclusão da Companhia no SIAFEM deu-se de maneira desproporcional, e que a medida liminar deferida foi essencial para assegurar o direito da agravada. Ao final, requereu o não conhecimento do recurso, e, caso ultrapassada a preliminar, o seu desprovimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial, por meio de parecer lavrado pelo 13º Procurador de Justiça Cível, Nelson Pereira Medrado, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante na demanda e, em razão disso, declinou de sua intervenção no feito, devolvendo os autos a esta relatoria para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Antes de mais nada, é necessário ressaltar que a decisão proferida liminarmente é feita através de uma análise perfunctória. No entanto, na ocasião da apreciação do mérito, por ser uma análise mais profunda, é perfeitamente possível o surgimento de situações que anteriormente não foram verificadas.

Outrossim, o mérito recursal não será analisado, posto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Tal princípio está inserido no art. 1.016 do CPC/15, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmul
as 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida da contestação e do recurso de agravo de instrumento, verifico que o agravante não rebateu os fundamentos da decisão interlocutória, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça de contestação.

Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na referida peça.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA
CONTESTAÇÃO
. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da
contestação
. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da
contestação
, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA."(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)".

"APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA." (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA REPRODUÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. O RECURSO DEVE DIALOGAR COM A DECISÃO IMPUGNADA. AUSENCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, a autora ajuizou ação pleiteando a tutela antecipada para ter suspenso os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Estado do Pará.

2. O juízo de primeiro grau deferiu a Tutela Antecipa.

3. O Estado interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo e, ao final pela revisão da decisão liminar.

4. No caso, o recurso se demonstra sem fatos e fundamentos suficientes para ser conhecido.

Ainda, o recurso não impugna a decisão de primeiro grau, demonstrando ausência de dialeticidade com a decisão recorrida.

5. O ministério público pugnou pela não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade.

6. Portanto, não conheço do recurso. Mantendo a decisão guerreada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818491-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VENCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões apresentadas na contestação.

2. A mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001028-10.2019.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 )

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Desta forma, à vista do recurso mostrar-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a impropriedade da decisão proferida, com a ilustração convincente do seu desacerto; por tudo isto é que não comporta conhecer do agravo, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Destarte, considerando que o art. 932, III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como pelo fato de que o agravante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da decisão, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025